Tribunal: TJES
Processo: 0036866-73.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036866-73.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LIRIO GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AMEAÇA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da existência inequívoca de prejuízo ao réu, que aguardou por quase uma hora sua admissão na sala de audiência virtual, necessário se faz devolver o feito à comarca de origem para que o ato seja refeito. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036866-73.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LIRIO GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 158 e art. 147, ambos do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 10 meses, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa sustenta, essencialmente, a nulidade da decretação da revelia do apelante José Lirio Galdino.

Isso porque, conforme consta dos autos, o magistrado decretou a revelia do acusado, eis que José Lirio Galdino não foi localizado para ser intimado da realização da audiência de instrução e julgamento.

Contudo, dois dias após a audiência e prolação da sentença condenatória, o apelante compareceu ao cartório da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, afirmando que desejava recorrer da sentença.

O réu afirmou que, no dia 05/04/2021, data da audiência de instrução e julgamento, tentou acessar a sala de audiências por meio do aplicativo Zoom, desde as 15:40 horas.

Para tanto, José Lirio Galdino apresentou captura de tela de seu aparelho celular, onde consta que o mesmo, na data da audiência de instrução e julgamento, às 16:26 horas, permanecia aguardando pelo anfitrião a entrada na sala de reunião/audiência virtual.

Ora, diante da não admissão do réu na sala de audiência virtual, foi o mesmo impedido de ser interrogado, e então praticar todos os atos direcionados à sua autodefesa.

Importante aqui consignar que ao réu foi retirado o direito de prestar esclarecimentos sobre os fatos, por circunstâncias que o mesmo não deu causa.

Nessa linha, diante do prejuízo inequívoco demonstrado pela defesa (condenação), declaro a nulidade da audiência de instrução e julgamento em que foi declarada a revelia do acusado, devendo os autos voltarem à comarca de origem para que o ato seja refeito.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.